Tribunal: TJDFT
Processo: 0011839-53.2000.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Não encontrado o devedor, ou seus bens passíveis de penhora, o feito será suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, após o qual, não havendo manifestação da Fazenda Pública, o feito será arquivado, hipótese em que a prescrição intercorrente começará a fluir, nos termos do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/1980).
2. No Direito Tributário, a prescrição intercorrente se consuma quando o processo permanece paralisado por mais de cinco anos, por incúria da Fazenda Pública.
3. Não há inércia do credor capaz de justificar a ocorrência de prescrição intercorrente quando pende de apreciação pedido de penhora de bens.
4. A ausência de impulso oficial não configura desídia do exequente no andamento do feito, não podendo o prejudicar, ante a inteligência do parágrafo 3o do artigo 240 do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.